Tribunal: TJMT
Processo: 1034109-69.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034109-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), LETICIA GIACOMINI SCHUSTER - CPF: 028.917.701-45 (AGRAVADO), R. L. G. S. - CPF: 080.107.511-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LETICIA GIACOMINI SCHUSTER - CPF: 028.917.701-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO SANITÁRIO NA ANVISA. TEMA 500/STF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA OU EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM REGISTRO SANITÁRIO. MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática prolatada em Agravo de Instrumento que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, para suspender decisão de origem que havia determinado o fornecimento de medicamento/produto à base de canabidiol a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA em grau severo. A parte agravante sustenta a competência da Justiça Estadual, a inaplicabilidade do Tema 500/STF e a necessidade de restabelecimento da tutela provisória deferida na origem.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento diante da plausibilidade da tese de incompetência da Justiça Estadual; (
ii
) estabelecer se a autorização sanitária ou excepcional de importação de produto à base de canabidiol afasta a incidência do Tema 500/STF e a necessidade de inclusão da União no polo passivo; (
iii
) determinar se o direito fundamental à saúde e a condição clínica do menor justificam, em cognição sumária, a reforma da decisão suspensiva.

III. Razões de decidir:

1.
O Tema 500/STF estabelece orientação específica para demandas que envolvem fornecimento de medicamento sem registro sanitário na ANVISA, exigindo a presença da União no polo passivo e atraindo a competência da Justiça Federal.

2.
O Tema 1.161/STF disciplina os requisitos materiais para o fornecimento excepcional de medicamento sem registro, mas não afasta, por si só, a regra de competência decorrente da necessidade de participação da União na demanda.

3.
A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, prevista no Tema 793/STF, não elimina a incidência da regra
específica aplicável às hipóteses de medicamento ou produto desprovido de registro sanitário.

4.
A autorização administrativa para uso, importação ou controle sanitário de produto à base de
cannabis
não se equipara ao registro sanitário formal perante a ANVISA, permanecendo juridicamente relevante para a definição da competência.

5.
A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça reconhece que ações voltadas ao fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, inclusive à base de canabidiol, devem ser propostas contra a União, com deslocamento da competência para a Justiça Federal.

6.
A decisão agravada não nega definitivamente o direito ao tratamento, nem examina de forma exauriente a eficácia, a imprescindibilidade ou a adequação terapêutica do produto prescrito, limitando-se a preservar a utilidade do julgamento do Agravo de Instrumento.

7.
A relevância do direito fundamental à saúde impõe cautela, mas não afasta a observância das regras de competência e das teses vinculantes firmadas pelos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A autorização sanitária ou excepcional de importação de produto à base de canabidiol não se confunde com registro sanitário formal perante a ANVISA. 2. As demandas que envolvem fornecimento de medicamento ou produto sem registro sanitário na ANVISA submetem-se, em cognição sumária, à orientação do Tema 500/STF, com necessidade de inclusão da União no polo passivo e deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. A manutenção de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento não configura negativa definitiva do direito à saúde quando fundada na plausibilidade de incompetência absoluta do juízo estadual.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 109, I, e 196, da CF/88;
arts
. 64, § 1º, 932, III e IV, e 1.019, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE n. 657.718/MG, Tema 500 da Repercussão Geral; STF – RE n. 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral; STF – RE n. 1.165.959/SP, Tema 1.161 da Repercussão Geral; STJ – CC n. 209.648/SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. em 05/06/2025, DJEN de 10/06/2025; STJ –
AgInt
no CC n. 211.784/PB, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. em 10/09/2025; STJ – CC n. 215.894/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, decisão monocrática, DJEN de 01/10/2025; STJ – CC n. 205.573/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, decisão monocrática,
DJe
de 28/08/2024; TJMT – N.U 1000190-14.2024.8.11.0101, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 25/02/2026, DJE de 14/03/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
,
em favor do
menor

R. L. G. S.
,

representado por sua genitora Letícia Giacomini Schuster,
contra a decisão monocrática
(Id.
319341369
)
,

pro
latada
nos autos do Agravo de Instrumento n. 1034109-69.2025.8.11.0000, que deferiu o pedido formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para atribuir efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a decisão
de origem
que determinou o fornecimento de medicamento
/produto
à base de canabidiol, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1012545-11.2025.8.11.0040, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
(
MT
)
.

Consta dos autos que a ação originária foi ajuizada em favor do menor R. L. G. S., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, em grau severo, com outros transtornos associados, objetivando o fornecimento de medicamento à base de canabidiol. A tutela provisória de urgência foi deferida na origem, não obstante
o
parecer técnico desfavorável do NAT, sob o fundamento de que o direito à saúde é fundamental e que a prescrição médica seria suficiente para embasar a urgência do pedido.

Ao apreciar o pedido liminar formulado pelo Estado de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, a Relatora originária, Desa. Maria Erotides Kneip, consignou, em cognição sumária, a plausibilidade jurídica das razões recursais, especialmente quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas envolvendo fornecimento de medicamento/produto sem registro sanitário perante a ANVISA. Assentou-se, na decisão monocrática agravada internamente, que a controvérsia envolve questão de competência absoluta, à luz do Tema 500/STF, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo quando se postula fornecimento de medicamento sem registro sanitário na ANVISA.

Em suas razões
de Agravo Interno

(Id.
325068857
)
a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 500 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, aduzindo que a jurisprudência mais recente do STF e do STJ relativizou a tese anteriormente firmada, especialmente após o
julgamento do Tema 1.161. Argumenta que os produtos à base de canabidiol possuem regulamentação específica pela ANVISA, não se confundindo com medicamentos absolutamente desprovidos de controle sanitário, razão pela qual não seria obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda nem o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Alega
, ainda, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação originária, ressaltando a imprescindibilidade do tratamento prescrito ao menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA em grau severo, pugnando, ao final, pela retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso para restabelecer a tutela deferida na origem.

Contraminuta apresentada pelo
E
stado de
M
ato
G
rosso
pelo desprovimento do recurso, sustentando a incidência do Tema 500 do STF, a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a consequente competência da Justiça Federal para apreciação da demanda

(Id. 327558882)
.

O
M
unicípio de
S
orriso
(MT)
igualmente apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 346527892).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
do
Procurador de Justiça José
Zuqueti
,
opinou pelo provimento do Agravo Interno, entendendo, em síntese, pela manutenção da competência da Justiça Estadual e pela prevalência, no caso concreto, da tutela do direito fundamental à saúde

(Id.
343845355
)
.

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
Agravo Interno
.

O presente Agravo Interno não devolve ao Colegiado o exame definitivo do mérito da ação originária, nem autoriza, nesta assentada, pronunciamento exauriente acerca da efetiva obrigação de fornecimento do medicamento/produto pleiteado. A controvérsia ora examinada restringe-se à manutenção, ou não, da decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao
Agravo de Instrumento, diante da plausibilidade da tese de incompetência da Justiça Estadual e da necessidade de inclusão da União no polo passivo, em razão da alegada ausência de registro sanitário do produto perante a ANVISA.

Conforme relatado, o agravante R. L. G. S., menor representado por sua genitora L. G. S., insurge-se contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1034109-69.2025.8.11.0000, deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado de Mato Grosso, para suspender a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
(
MT
)
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1012545-11.2025.8.11.0040, que havia determinado o fornecimento de medicamento à base de canabidiol.

A controvérsia recursal, neste momento processual, limita-se à aferição da presença dos requisitos autorizadores da medida suspensiva deferida monocraticamente, especialmente diante da alegação de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que envolve fornecimento de produto derivado de
cannabis
, sem registro sanitário perante a ANVISA.

A tese defensiva foi devidamente considerada.
Nesse contexto
, a
parte
agravante sustenta que os produtos à base de canabidiol possuem regime regulatório próprio perante a ANVISA e que a existência de autorização sanitária ou de autorização excepcional de importação afastaria a incidência automática do Tema 500/STF. Todavia, ao menos neste juízo provisório próprio do Agravo Interno interposto contra decisão liminar, tal argumento não é suficiente para infirmar a decisão agravada.

Isso porque o Tema 1.161/STF disciplina, essencialmente, os requisitos materiais para o fornecimento excepcional de medicamento sem registro sanitário, mas com importação autorizada pela ANVISA, ao passo que a controvérsia ora analisada possui natureza processual-preliminar
,

a de
definir se, diante da alegada ausência de registro sanitário, é necessária a presença da União no polo passivo e, por consequência, se a competência para processar e julgar a demanda deve ser deslocada para a Justiça Federal.

Assim, a invocação do Tema 1.161/STF não afasta, por si só, a plausibilidade da aplicação do Tema 500/STF para fins de competência, especialmente quando o recurso do Estado se apoia na premissa de que o produto pleiteado não possui registro sanitário perante a ANVISA.

Também não altera essa conclusão, ao menos em cognição sumária, a alegação da parte agravante de que os produtos à base de canabidiol estariam submetidos a regime regulatório próprio da ANVISA e que eventual autorização sanitária ou excepcional de importação equivaleria, para fins processuais, ao registro sanitário formal. A distinção é juridicamente relevante. O Tema 500/STF refere-se à ausência de registro sanitário perante a ANVISA como elemento apto a impor a presença da União no polo passivo, enquanto o Tema 1.161/STF disciplina os requisitos materiais para o fornecimento excepcional de medicamento sem registro, não tendo afastado, de modo expresso, a regra de competência fixada no Tema 500/STF.

Desse modo, enquanto não demonstrada, de forma inequívoca, a existência de registro sanitário formal do produto postulado, subsiste a plausibilidade da tese de incompetência da Justiça Estadual, sobretudo porque a autorização administrativa para uso, controle sanitário ou importação excepcional não se confunde, necessariamente, com o registro sanitário exigido para afastar a incidência do Tema 500/STF.

Em que pesem os argumentos lançados pelo agravante, não vislumbro elementos capazes de infirmar a decisão agravada.

A decisão monocrática recorrida foi pr
olatada
com fundamento na plausibilidade da tese suscitada pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de que, tratando-se de pedido de fornecimento de medicamento/produto sem registro sanitário na ANVISA, deve incidir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 500, segundo a qual as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na agência reguladora devem ser propostas necessariamente em face da União.

Vejamos:

(...).
No caso concreto, verifica-se plausibilidade jurídica relevante nas razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, especialmente quanto à incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar ações que versem sobre fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 500 da Repercussão Geral (RE 657.718), firmou a tese de que, em regra, a ausência de registro sanitário do medicamento na ANVISA impede seu fornecimento judicial, sendo excepcional a sua concessão apenas diante da mora irrazoável da agência e desde que preenchidos três requisitos cumulativos. E mais: nesses casos, a ação deve necessariamente ser proposta em face da União, perante a Justiça Federal.

Esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos dos Conflitos de Competência nº 209.648/SC e 213.817/PB, onde restou assentado que a mera autorização sanitária individual não afasta a regra firmada no Tema 500, devendo ser observada a competência absoluta da Justiça Federal para processar tais demandas.

(...).

Diante desse contexto,
constata-se que a controvérsia posta em análise não se restringe à urgência do fornecimento do medicamento, mas envolve questão de competência absoluta, já pacificada nos Temas 500 e 1.116 da Suprema Corte, no sentido de que a ausência de registro sanitário na ANVISA impõe a inclusão da União no polo passivo, com o consequente deslocamento da demanda para a Justiça Federal. Assim, havendo forte probabilidade de provimento do recurso, bem como risco de manutenção de decisão proferida por juízo incompetente, justifica-se a concessão da medida suspensiva ora postulada
.

Ante o exposto, com fundamento nos
arts
. 1.019, I, do CPC e 932, III e IV, do CPC,
DEFIRO o pedido do Estado de Mato Grosso, para: a) atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo a decisão agravada que determinou o fornecimento do medicamento.
(...). (Id.
319341369
)
(grifos meus)
.

No julgamento do RE n. 855.178/SE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

(...).
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Essa orientação, contudo, não pode ser lida de forma isolada. O Tema 793/STF estabelece a regra geral de responsabilidade solidária dos entes federados em demandas prestacionais de saúde. Já o Tema 500/STF contém regra específica para as hipóteses em que se postula o fornecimento de medicamento sem registro sanitário perante a ANVISA, situação em que a presença da União assume relevância própria, em razão de sua atribuição regulatória sobre registro, controle sanitário e autorização excepcional.

Desse modo, a solidariedade federativa em matéria de saúde não elimina, nesta fase de cognição sumária, a plausibilidade da tese de que a União deve integrar o polo passivo quando a demanda envolver produto sem registro sanitário, atraindo a competência da Justiça Federal.

A mesma conclusão se mantém diante da invocação do Tema 1.234/STF. Isso porque referido precedente disciplina, em linhas gerais, a competência e a responsabilidade pelo custeio nas ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados ao SUS, mas não afasta a regra específica do Tema 500/STF para as hipóteses em que o pedido envolve medicamento ou produto sem registro sanitário perante a ANVISA. Ao contrário, tratando-se de produto desprovido de registro sanitário formal, permanece juridicamente relevante a necessidade de participação da União, por força de sua atribuição regulatória em matéria sanitária, o que reforça a plausibilidade da competência da Justiça Federal.

Portanto, embora subsista a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, a peculiaridade da hipótese
,
fornecimento judicial de medicamento/produto sem registro sanitário perante a ANVISA
,
atrai a incidência da orientação específica firmada no Tema 500/STF, ao menos em juízo de cognição sumária, justificando a manutenção da decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Somado a isso, em casos em que se discute a disponibilização de medicamentos à base de canabidiol, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento recente e consolidado no sentido de que,
à luz do tema 500/STF, entende que as ações, visando ao fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA [...], devem ser propostas contra a União, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal para processá-las e julgá-las
(STJ, CC n. 209.648/SC, Relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 5/6/2025, DJEN de 10/6/2025). Precedentes: STJ,
AgInt
no CC n. 211.784/PB, Relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025; CC n. 215.894/MT, Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Decisão Monocrática, publicada no DJEN em 01/10/2025; CC n. 205.573/MG, Ministro Gurgel de Faria, Decisão Monocrática, publicada no
DJe
de 28/08/2024.

Nesse cenário, a decisão agravada, ao examinar a questão, observou os parâmetros estabelecidos para as demandas judiciais que envolvem medicamentos não registrados na ANVISA, reconhecendo que tais hipóteses se submetem a regime jurídico específico, sobretudo no que se refere à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, o que, por conseguinte, atrai a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa.

No agravo interno, por outro lado, a parte agravante sustenta que os produtos derivados de
cannabis
estariam submetidos a regime regulatório próprio, circunstância que, segundo argumenta, afastaria a caracterização da substância como medicamento desprovido de registro sanitário.

Todavia, a existência de autorização sanitária para uso ou importação do produto não se confunde com o registro sanitário formal exigido para a regular comercialização e dispensação de medicamentos no território nacional.

Os mecanismos administrativos voltados ao controle sanitário ou à autorização excepcional de uso não se equiparam, necessariamente, à concessão de registro sanitário pleno, permanecendo essa distinção juridicamente relevante para a definição do regime aplicável à demanda.

Nesse contexto, a conclusão adotada na decisão agravada revela-se compatível com a interpretação sistemática da matéria, especialmente no que concerne à observância das diretrizes estabelecidas para os casos em que se discute judicialmente o fornecimento de medicamentos desprovidos de registro na ANVISA.

Logo, não se identifica ilegalidade, equívoco interpretativo ou circunstância excepcional apta a justificar a reforma da decisão agravada, razão pela qual deve ela ser mantida em seus próprios fundamentos.

Também foram ponderados os fundamentos expostos pela Procuradoria-Geral de Justiça, especialmente quanto à relevância do direito fundamental à saúde, à condição peculiar do agravante, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA em grau severo, e ao risco de prejuízo decorrente da interrupção ou não implementação do tratamento indicado. Tais circunstâncias são sensíveis e impõem cautela redobrada ao julgador.

Todavia, a decisão agravada não negou definitivamente o direito ao tratamento, tampouco apreciou, em caráter exauriente, a eficácia, a imprescindibilidade ou a adequação terapêutica do produto prescrito. Limitou-se a suspender, provisoriamente, os efeitos da decisão de origem, diante da
relevância
da alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual e da necessidade de observância das teses vinculantes que disciplinam a matéria.

Também não se desconhece a relevância do direito fundamental à saúde, sobretudo por se tratar de demanda ajuizada em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, circunstância que
impõe cautela redobrada ao julgador. Contudo, a proteção constitucional à saúde não afasta, por si só, a necessidade de observância das regras de competência e das teses vinculantes firmadas pelos Tribunais Superiores, especialmente quando discutido o fornecimento de medicamento/produto sem registro sanitário na ANVISA.

Nesse contexto, a manutenção do efeito suspensivo não traduz negativa definitiva do direito vindicado na origem, mas preserva a utilidade do julgamento do agravo de instrumento e evita a continuidade de demanda cuja competência está sendo seriamente questionada à luz de precedentes vinculantes.

Nesse sentido:

(...).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. FÁRMACO SEM REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE COMPETÊNCIA. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, ao reconhecer a necessidade de inclusão da União no polo passivo de ação que objetiva o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, desprovido de registro sanitário na ANVISA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autorização excepcional de importação de medicamento sem registro na ANVISA afasta a aplicação do Tema 500 da repercussão geral do STF e, por conseguinte, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 500 da repercussão geral, fixou entendimento vinculante no sentido de que as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem ser propostas necessariamente em face da União.

4. A autorização administrativa para importação do medicamento não se confunde com o registro sanitário e não tem o condão de afastar a incidência do precedente vinculante quanto à competência jurisdicional.

5. O Tema 1161 da repercussão geral do STF disciplina os requisitos materiais para o fornecimento excepcional de medicamento sem registro, mas não altera a definição constitucional de competência nem afasta a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo.

6. Inexistem fatos novos ou fundamentos jurídicos aptos a infirmar a decisão monocrática agravada, que se encontra em harmonia com a jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A autorização excepcional para importação de medicamento sem registro na ANVISA não afasta a aplicação do Tema 500 da repercussão geral do STF. 2.
As ações que visam ao fornecimento de medicamento desprovido de registro sanitário devem necessariamente incluir a União no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 109, I; 196; CPC/2015, art. 64, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718 (Tema 500/RG); STF, RE 1.165.959 (Tema 1161/RG); STJ, CC nº 209.648/SC.

(N.U 1000190-14.2024.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 14/03/2026)
(grifos meus).

Cumpre destacar, ademais, que a decisão monocrática não apreciou o mérito do pedido de fornecimento do medicamento/produto, tampouco resolveu definitivamente a competência para o processamento da ação originária. Limitou-se, em cognição sumária, a reconhecer a plausibilidade da alegação de incompetência da Justiça Estadual e, por consequência, a suspender os efeitos da decisão proferida na origem, a fim de preservar a utilidade do julgamento do Agravo de Instrumento.

Em suma, a decisão agravada internamente deve ser mantida porque, em cognição sumária, a controvérsia não se limita à urgência do fornecimento do produto prescrito, mas envolve questão antecedente de competência absoluta. A ausência de demonstração inequívoca de registro sanitário formal perante a ANVISA mantém plausível a incidência do Tema 500/STF, com necessidade de inclusão da União no polo passivo e consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

A autorização administrativa, sanitária ou excepcional de importação de produto à base de cannabis, embora possa ser relevante para o exame material do direito ao tratamento, não afasta, por si só, a regra de competência extraída do Tema 500/STF, especialmente porque o Tema 1.161/STF disciplina os requisitos materiais para o fornecimento excepcional, sem revogar ou excepcionar expressamente a exigência de participação da União nas demandas envolvendo produto sem registro sanitário formal.

A manutenção do efeito suspensivo, portanto, não representa negativa definitiva do direito fundamental à saúde do menor, mas apenas preserva a
utilidade do julgamento do Agravo de Instrumento e evita a continuidade de ordem judicial proferida por juízo cuja competência está seriamente controvertida à luz de precedentes vinculantes.

Assim, ausente demonstração de desacerto manifesto na decisão agravada internamente, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o julgamento definitivo do recurso principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026